Tribunal: TJMT
Processo: 1002906-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002906-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), EDVANIO DAMIAO BARZON DOS SANTOS - CPF: 718.289.581-15 (AGRAVANTE), ANDREIA BARBOSA - CPF: 899.682.121-72 (AGRAVANTE), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - FATO NOVO NÃO APRECIADO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou o segundo pedido de tutela provisória de urgência, rejeitou a apreciação de fato novo relacionado à negativação dos agravantes e aplicou multa processual em razão do caráter protelatório dos embargos de declaração opostos.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão: (i) se a aplicação da multa processual por embargos protelatórios foi correta diante do histórico processual do caso; e (ii) se haveria possibilidade de exame de fato novo, considerando a ausência de recolhimento das custas processuais.

III. Razões de decidir.

3. O princípio da unirrecorribilidade impede a rediscussão de matéria já submetida a recurso próprio, sendo inviável a reapreciação do pedido de gratuidade de justiça em agravo distinto enquanto pendente de análise em recurso anterior.
4. O exame de fato novo não pode ser realizado em sede recursal quando ausente o prévio recolhimento das custas processuais, sob pena de supressão de instância.
5. O histórico processual evidencia a interposição reiterada de embargos de declaração sem a demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, configurando o caráter manifestamente protelatório da conduta processual dos agravantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: "
A interposição reiterada de embargos de declaração sem vícios concretos no julgado caracteriza abuso do direito de recorrer, ensejando a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002906-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDVANIO DAMIAO BARZON DOS SANTOS, ANDREIA BARBOSA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDVANIO DAMIÃO BARZON DOS SANTOS E ANDREIA BARBOSA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta
,
que nos autos da
Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente n
. 1009005-88.2024.8.11.0007,
negou o segundo pedido de tutela provisória de urgência, rejeitou a apreciação de fato novo relacionado à negativação dos agravantes e aplicou multa processual por supostos embargos protelatórios
.

Nas razões do recurso, pleiteia o recorrente o deferimento da justiça gratuita, ao argumento de que atualmente não dispõe de condições para tanto.

Assevera em sede meritória, a
abstenção
da instituição financeira de considerar determinadas cédulas rurais como vencidas, o
cancelamento da inscrição dos agravantes e seus avalistas nos órgãos de restrição ao crédito
,
bem como, a
manutenção da posse dos bens dados em garantia.

Ao arremate, pugna pelo afastamento da multa aplicada, ao argumento de que, “
A
fixação da multa
constitui violação à
garantia constitucional do acesso à justiça
, visto que estão pleiteando urgência e não há lógica em afirmar que possuem intenção de protelar o feito”.

Com essas considerações, r
equer a medida liminar pleiteada,
c
oncessão da justiça gratuita
em razão da impossibilidade de arcar com as custas processuais, c
assação da decisão agravada
e retorno dos autos à Primeira Instância para nova análise do fato novo e da tutela requerida, ao arremate, o afastamento da multa aplicada.

Preparo recolhido – Id. 268343786.

Foram apresentadas as contrarrazões, em síntese pelo desprovimento.

É o breve relato.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDVANIO DAMIÃO BARZON DOS SANTOS E ANDREIA BARBOSA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta
,
que nos autos da
Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente n
. 1009005-88.2024.8.11.0007,
negou o segundo pedido de tutela provisória de urgência, rejeitou a apreciação de fato novo relacionado à negativação dos agravantes e aplicou multa processual por supostos embargos protelatórios
.

Eis o teor da decisão objurgada:

“C
onforme histórico processual acima indicado, tem-se que, em verdade, pretendem os ora embargantes a REAPRECIAÇÃO da decisão sob o Id 171991309, a qual já foi objeto dos aclaratórios sob o Id 172819077, aos quais se negou provimento sob o Id 174288452.

Ainda, tal decisão foi objeto de Agravo de Instrumento sob o Id 176969070, sendo mantida em sede recursal, conforme acórdão sob o Id 177513226.

Logo, tem-se que a REITERAÇÃO dos aclaratórios, ainda que sob a “roupagem” de alegado “fato novo”, ou seja, a possibilidade de negativação do nome dos embargantes (sendo esse um dos fundamentos para a tutela de urgência pleiteada na inicial), configura o seu manifesto proposito PROTELATÓRIO

Em consequência, aplico aos ora Embargantes multa processual, de 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes aclaratórios, a ser revertida em favor do banco embargado.

Ainda, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios e mantenho a decisão sob o Id 171991309, ratificada sob os Id ́s 174288452, 177484471 e 177513226.

Intimem-se os ora Embargantes, na pessoa de seu causídico, para o cumprimento da decisão sob o Id 171991309, mantida em sede recursal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Observa-se que os recorrentes pugnam pela isenção do recolhimento do preparo, sob a égide de hipossuficiência, tanto neste grau recursal, quanto na Ação Provisória de Urgência Cautelar Antecedente.

Entretanto, frisa-se que houve indeferimento da justiça gratuita aos agravantes, quando do Agravo de Instrumento n°.
1034142-93.2024.8.11.0000, estando, atualmente, em fase de Agravo Interno ainda pendente de análise.

Assim sendo, nesta parte o recurso encontra-se prejudicado, uma vez que dois recursos não podem discutir a mesma matéria sobre pena de violar o principio da unirrecorribilidade.

Outrossim, quanto ao possível fato novo do recorrente, observa-se que o julgador não analisou tais nuances, uma vez que ainda não houve o recolhimento das custas processuais, assim, analisar tal vertente nesta recursal, nítida a supressão de instância.

Único ponto que conheço no presente recurso é sobre a multa aplicada nos embargos de declaração, a qual passo a análise.

Em mérito, entendo que o recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, do histórico processual, frisa-se a primeira decisão indeferindo a justiça gratuita e determinando a retificação das custas no Id. 171991309, datado em 10/10/2024.

Posteriormente, embargos de declaração rejeitados em Id. 174288452, datado em 01/11/2024.

Pedido de reconsideração argumentando fato novo, com os mesmo pedidos da tutela de urgência não analisada ainda, uma vez que ainda não houve o recolhimento das custas – Id. 177484471, datado em 03/12/2024.

Novos embargos de declaração indeferidos em Id. 178737721, contra o pedido de reconsideração, datado em 13/12/2024.

Ou seja, em nítida análise do histórico processual, o recorrente pugnou pela manifestação do juízo em 04 (quatro) oportunidades, a meu ver, sendo claro o efeito protelatório.

Nesse sentido:

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretexto de reexame de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência da ação de cobrança à falta de elementos probatórios suficientes para demonstrar a prestação de serviços e a dívida exigida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifica a interposição dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria decidida, salvo em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. A mera discordância da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador não configura omissão, contradição ou obscuridade, tampouco se admite o uso de embargos como expediente para viabilizar pré-questionamento de dispositivos legais que já foram considerados ou não exigem análise específica.

5. Nas ações de cobrança é do credor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo-lhe instruir seu pedido com documentos comprobatórios da regularidade jurídica da obrigação que originou seu crédito (CPC, art. 373, I), ônus do qual o embargante não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados. Caráter protelatório. Aplicação de multa.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.699.

(N.U 1006780-69.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FINALIDADE PROTELATÓRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Embargos de declaração interpostos pela terceira vez, sob alegação de obscuridade e omissão no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, os quais, por sua vez, decorreram do desprovimento do recurso de apelação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração apontam a existência de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil ou se configuram tentativa de rediscutir matéria já apreciada, com caráter protelatório.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm função restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para revisão de mérito da controvérsia já decidida. 4. Na análise dos autos, constatou-se que não há vícios a serem sanados, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada.

5. A interposição reiterada de embargos de declaração, sem observância dos pressupostos legais, caracteriza conduta processual protelatória e afronta os princípios da economia processual e da celeridade. 6. Configurada a intenção protelatória, impõe-se a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da controvérsia decidida e, quando manejados de forma reiterada sem observância dos pressupostos legais, configuram litigância de má-fé, ensejando aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 80, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 34/RS; TJMT, ED 34684/2013.

(N.U 0000834-33.2013.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

Com essas considerações, conheço em parte do recurso e na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025